Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-05.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009430-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.395/0001-75 (AGRAVANTE), HELEN FINGER - CPF: 961.345.181-15 (AGRAVANTE), CLEUSA INES INOCENCIO FINGER - CPF: 451.766.201-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS E COOBRIGADOS. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS PREVISTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE AOS CREDORES QUE APRESENTARAM OBJEÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA DO TEMA 885/STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 885/STJ).

2. Controvérsia originária. Empresa em recuperação judicial e seus coobrigados buscam a suspensão de execução movida pelo banco credor, alegando que o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores prevê expressamente a supressão das garantias fidejussórias e a extinção das ações contra os coobrigados.

3. Peculiaridade fática. O banco credor apresentou objeção expressa ao plano de recuperação judicial, manifestando discordância quanto à supressão das garantias prestadas pelos avalistas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o Tema 885/STJ ao caso concreto ou se há
distinguishing
, considerando a alegação dos agravantes de que o plano de recuperação judicial aprovado prevê expressamente a supressão das garantias fidejussórias e a extinção das ações contra os coobrigados.

III. Razões de decidir

5. O Tema 885/STJ estabelece que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

6. A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação do crédito exequendo em relação à devedora principal, mas esse efeito não é extensivo aos coobrigados e avalistas, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005. A supressão de garantias fidejussórias depende de consentimento expresso do credor titular da garantia, conforme dispõe o art. 59 c/c art. 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e no caso, o banco credor apresentou objeção expressa ao plano de recuperação judicial, manifestando discordância quanto à supressão das garantias prestadas pelos avalistas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A previsão de supressão de garantias fidejussórias no plano de recuperação judicial não é oponível aos credores que apresentaram objeção expressa, sendo aplicável o Tema 885/STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts.
49, §1º, 50, §1º, 59; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1333349/SP, Tema 885.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 1009430-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: H. F. COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
H. F. COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 885.

Os agravantes alegam que há distinção entre a matéria apresentada no Recurso Especial e aquela tratada no Acórdão do REsp nº 1.333.349/SP analisado em regime de repercussão geral (Tema 885), pois o Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela Assembleia Geral de Credores (AGC), prevê expressamente a supressão das garantias fidejussórias e a extinção das ações e execuções contra os coobrigados.

Menciona que a continuidade da execução individual em face dos avalistas implica risco concreto de pagamento em duplicidade e afronta direta aos princípios da paridade entre credores (art. 47 da LRF), da preservação da empresa e da boa-fé objetiva (id. 323594365).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 324156378.

Contrarrazões (id. 330968858).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
H. F. COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 885.

Em resumo, os agravantes interpuseram Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 293865366. Alegaram violação ao disposto no art. 49 da Lei 11.101/2005, bem como suscita divergência jurisprudencial.

Sustentam a inaplicabilidade do Tema 885 do STJ, visto que o Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela Assembleia Geral de Credores (AGC), prevê expressamente a supressão das garantias fidejussórias e a extinção das ações e execuções contra os coobrigados.

Em que pesem as argumentações lançadas pelos agravantes, é certo que a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa acarreta a novação do crédito exequendo em relação à devedora principal, mas esse efeito não é extensivo aos coobrigados e avalistas, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Nesse passo, o agravado sustentou que a supressão de garantias, especialmente fidejussórias, depende de consentimento expresso do credor titular da garantia e a instituição financeira não anuiu com a exclusão das garantias (aval) prestadas pelos coobrigados.

Constou no v. acórdão recorrido, inclusive acerca da alegação de pagamento em duplicidade:

“
Denota-se, portanto, que a validade das cláusulas que estendem a novação aos coobrigados, se dá em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem ressalvas, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo que se depreende dos autos, verifico que o Banco agravado apresentou objeção
ao Novo Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos agravantes, sendo manifestada expressamente a
discordância em relação a supressão de garantias
(ID. 43829411, p. 73, autos da Recuperação Judicial nº 0024089-59.2015.811.0041), conforme cita-se:

[...]

RAZÕES DE OBJEÇÃO

O Banco do Brasil, sem a pretensão de esgotar o assunto, apresenta as seguintes objeções ao plano de recuperação judicial apresentado.

1)
Discordância quanto a nova proposta de pagamento:

[...]

Manutenção das garantias
: A previsão de supressão de garantias conforme pretendido no plano de recuperação judicial fere frontalmente o disposto no artigo 50 parágrafo V, da Lei n.° 11.101/05. Da mesma forma, o plano de recuperação prevê a extinção dos avais e fianças prestados. Novamente, há de se repisar, que tal pretensão fere frontalmente a própria legislação da recuperação judicial, em especial o artigo 49, § 1°, da Lei 11.101/05.

O artigo 59, da referida Lei, resguarda as garantias existentes contratadas, in verbis: "Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1° do artigo 50 desta Lei." (g.n.).

Destarte, além de proteger as garantias contratadas existentes, o referido artigo 59 remete-se ao §12, da própria Lei de Recuperação Judicial, alhures mencionado, que determina a anuência expressa do credor hipotecário para a liberação de eventuais garantias, reforçando a tese de que não pode existir de forma unilateral a supressão de qualquer garantia, seja ela, real ou fidejussória.

[...] (ID. 43829411, p. 73, autos da Recuperação Judicial nº 0024089-59.2015.811.0041) [grifo nosso]

Assim, com efeito, a alegação de cumprimento do plano de recuperação homologado não impõe a suspensão da exigibilidade de obrigações de quem não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, mormente porque a novação da dívida não os alcança.

Ademais, o Juízo Singular consignou que, para “
evitar pagamento em duplicidade, a execução deverá prosseguir na satisfação do crédito, apenas sobre o valor que a parte exequente sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.
”
”

Nesse passo, a questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E, p
or oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1333349/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 885, firmou a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 885
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 885/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025